Tribunal: TJES
Processo: 0001535-14.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001535-14.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIENE ALVES MOREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (5)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Eliene Alves Moreira, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo como curadora especial, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que julgou procedente a ação de reintegração de posse cumulada com demolitória ajuizada pelo Município de Guarapari, determinando a reintegração do ente municipal na posse do imóvel e condenando a requerida ao pagamento das custas processuais.

A apelante sustenta, preliminarmente, o direito à gratuidade da justiça, em razão de sua condição de hipossuficiência. No mérito, pleiteia a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios necessários para sua localização, em afronta ao art. 256, §3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a concessão da gratuidade da justiça à apelante; e (ii) a validade da citação por edital diante da suposta ausência de esgotamento dos meios para localização da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios para localização do réu, nos termos do art. 256, §3º, do CPC. No caso, restaram infrutíferas as tentativas de citação pessoal, inclusive por meio do Oficial de Justiça e de pesquisa de endereço em sistemas judiciais, sendo inviável exigir diligências adicionais.

O imóvel indicado como endereço da apelante foi constatado como abandonado, conforme diligência realizada pela Secretaria Municipal de Fiscalização, reforçando a caracterização da ré como em local incerto e não sabido.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma a validade da citação editalícia quando comprovada a tentativa reiterada de localização do réu sem sucesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça deve ser deferida quando há indícios suficientes de hipossuficiência da parte requerente.

A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização do réu, sendo suficiente a tentativa frustrada de citação pessoal.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001535-14.2014.8.08.0021

APELANTE:
ELIENE ALVES MOREIRA

APELADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Apelação Cível
interposta por
ELIENE ALVES MOREIRA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo como curadora especial,
contra a sentença proferida no Id 10374751 pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, nos autos da a
ção de reintegração de posse cumulada com demolitória
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI em seu desfavor, que julgou procedente o pedido para determinar a reintegração de posse da área em questão ao ente municipal, além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais.

Em seu recurso, a Apelante pugna, preliminarmente, pelo deferimento da gratuidade da justiça, pois, apesar de ter sido citada por edital, há nos autos elementos que comprovam sua hipossuficiência, como seu histórico de atendimento pelo SUS e sua condição financeira precária, evidenciada em outro processo judicial em que figura como parte autora (nº 0008151-63.2018.8.08.0021).

No mérito, sustenta a nulidade da citação por edital, pois foi realizada sem o esgotamento de todos os meios necessários para sua localização, o que afrontaria o disposto no artigo 256, §3º, do CPC.

Argumenta que o Juízo de origem, ao localizar um novo endereço da recorrente via sistema INFOJUD, limitou-se a expedir citação por AR, sem determinar diligências mais abrangentes, como a citação por oficial de justiça. Dessa forma, afirma que sua ausência na lide decorreu de uma falha processual, justificando a nulidade da sentença.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, declarando a nulidade da citação editalícia, bem como conceder a gratuidade da justiça à apelante.

Sem contrarrazões (Id 10374764).

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (Id 11648715).

Pois bem
, de início,
defiro
os benefícios da gratuidade da justiça.

No tocante à nulidade da citação por edital, na hipótese, basta um breve exame dos autos para que se constate que restaram infrutíferas as tentativas de citação da requerida, ora apelante, que não foi encontrada pelo Oficial de Justiça em
diversas
diligências para a localização do imóvel objeto da ação reintegratória, sendo certo ainda que foi realizada a pesquisa de endereço nos sistemas judiciais, sendo que o Aviso de Recebimento retornou sem cumprimento.

E, conforme é cediço, a citação editalícia, constitui hipótese de citação presumida prevista no artigo 256 do Código de Processo Civil, que elenca as hipóteses de cabimento, verbis:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Sendo assim, considerando que foram efetuadas diversas tentativas de citação por Oficial de Justiça que não lograram êxito em encontrar a parte Apelante, bem como consta informação de diligência efetivada pela Secretaria Municipal de Fiscalização (Memorando Interno nº 122/2016 - fls. 84/86) indicando que
quanto ao endereço da Sra. Eliene, não foi possível a localização pois a casa objeto do auto de infração nº 7603/2009 encontra-se
abandonada
desde a data do mesmo, conforme fotos anexadas.

Ademais, em se tratando de reintegração de posse de bem público (construção em logradouro), a citação/intimação deve ocorrer no imóvel.

Nesse sentido: “(...)
Convém mencionar que a autorização de citação por edital é considerada válida quando se sucederam diversas tentativas frustradas de localização da parte ré, contudo, tal orientação, de esgotamento dos meios para realização do ato citatório, não possui caráter absoluto, ou seja, comprovado o empreendimento reiterado de esforços em cumprir a diligência de convocação da parte para integrar a relação processual, tem-se por adimplidos os requisitos autorizadores das formas de citação ficta. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido
.” (TJES; AC 0004667-71.2012.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

Igualmente, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONTRIBUINTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula nº 414/STJ). 2. A frustração da tentativa de citação do executado por oficial de justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Precedentes. 3. Não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao fisco. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0026050-03.2017.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

Por fim, consta a manifestação do
parquet
opinando pelo desprovimento do recurso, pois
“verifica-se dos autos que houve pesquisa frustrada de endereço pelo juízo, inclusive perante o sistema INFOJUD, estando atestado nos autos por certidão do oficial de justiça encontrar-se a mesma em lugar incerto e não sabido. O que é suficiente para a deflagração da citação por edital.”
(Id 10374763).

Assim, concluo que estão presentes os requisitos para o deferimento da citação por edital, nos termos do referenciado artigo 256 do CPC, devendo ser reconhecida a validade da citação editalícia.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.